Tribunal: CARF
Processo: 10840.723263/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008, 2009
PRODUÇÃO DE PROVA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DAS PROVAS. PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. A perícia e a diligência não se prestam a suprir material probatório ao qual o interessado está incumbido.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTO DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Ausente nos autos a prova de que o rendimento tributável recebido no país por não residente fora regularmente e na forma da lei oferecido à tributação, e nem comprovado que os respectivos valores não se tratam de rendimento, ou de rendimento não tributável, ou tributável já oferecido à tributação, mantém-se o lançamento com relação a estes valores.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. EMPRÉSTIMOS ENTRE FAMILIARES.
Entre familiares, mas não entre amigos, apresenta-se como razoável a não exigência de uma formalização do contrato de mútuo, contudo o contrato deve ser informado tempestivamente nas declarações de ajuste de mutuante e mutuário, bem como haver prova da disponibilidade financeira do mutuante e, dependendo do montante envolvido, prova da transferência dos recursos nos moldes contratados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.723263/2011-13
ACÓRDÃO
2101-003.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLAUCO RICARDO DE MORAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008, 2009
PRODUÇÃO DE PROVA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o Contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DAS PROVAS.
PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. A perícia e a
diligência não se prestam a suprir material probatório ao qual o
interessado está incumbido.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723263/2011-13
2
OMISSÃO DE RENDIMENTO DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS. OCORRÊNCIA
PARCIAL.
Ausente nos autos a prova de que o rendimento tributável recebido no país
por não residente fora regularmente e na forma da lei oferecido à
tributação, e nem comprovado que os respectivos valores não se tratam de
rendimento, ou de rendimento não tributável, ou tributável já oferecido à
tributação, mantém-se o lançamento com relação a estes valores.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
EMPRÉSTIMOS ENTRE FAMILIARES.
Entre familiares, mas não entre amigos, apresenta-se como razoável a não
exigência de uma formalização do contrato de mútuo, contudo o contrato
deve ser informado tempestivamente nas declarações de ajuste de
mutuante e mutuário, bem como haver prova da disponibilidade financeira
do mutuante e, dependendo do montante envolvido, prova da
transferência dos recursos nos moldes contratados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria relativa à inconstitucionalidade
da multa de ofício e não admitindo a documentação apresentada intempestivamente em outubro
de 2018 (tradução juramentada da declaração de imposto estadunidense), em face da preclusão
temporal prevista no artigo 16, §4o do Decreto no 70.235/72. Na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para cancelar os lançamentos referentes apenas aos seguintes valores: R$
3.000,00 de 18 de setembro de 2007 (DOC bancário em favor da irmã, caracterizando saída de
recursos), R$ 3.317,00 de 10 de março de 2008 (transferência do irmão devidamente
comprovada), e R$ 433,91 de 26 de setembro de 2008 (transferência do pai devidamente
comprovada), perfazendo o total de R$ 6.750,91.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723263/2011-13
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte GLAUCO RICARDO DE
MORAES contra a decisão de primeira instância administrativa proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), que julgou parcialmente procedente sua
impugnação.
A autuação fiscal originou-se de dois autos de infração, relativos aos anos-
calendário de 2007 e 2008, exercícios de 2008 e 2009, totalizando um crédito tributário de R$
387.327,32. O primeiro auto refere-se à omissão de rendimentos com origem na atividade rural
(R$ 54.460,67) e em depósito bancário de origem não comprovada (R$ 309,00), ambos
constatados em janeiro de 2007. O segundo auto trata de omissão de rendimentos recebidos por
residente ou domiciliado no exterior, identificados entre fevereiro de 2007 e dezembro de 2008.
A DRJ/BHE considerou procedente a impugnação quanto ao primeiro auto,
cancelando integralmente o lançamento, por entender que os depósitos inferiores a R$ 12.000,00
não ultrapassaram o limite legal de R$ 80.000,00 no ano-calendário, e que a base de cálculo do
imposto sobre rendimento da atividade rural deveria ser reduzida para 20% do valor bruto, não
restando imposto a pagar após considerados os valores retidos na fonte.
Quanto ao segundo auto, a decisão foi parcialmente procedente, mantendo
imposto no valor de R$ 128.002,03, considerando que parte da matéria (R$ 155.994,33) não foi
impugnada. Veja-se a ementa do acórdão recorrido:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
DEPÓSITO
BANCÁRIO
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. INOCORRÊNCIA.
Constatado que o rendimento com origem em depósito bancário de fundo não
comprovado considerado omitido foi apurado no ano calendário onde os valores
unitários a serem comprovados são menores que R$ 12.000,00, e sua soma
durante o ano calendário não ultrapassa R$ 80.000,00, por força do disposto no
artigo 42, da Lei no 9.430, descabe falar em ocorrência da infração por omissão de
rendimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM ORIGEM EM EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL.
OCORRÊNCIA.
Fica mantido o lançamento por omissão de rendimento com origem no exercício
da atividade rural, com apuração da base de cálculo no percentual de 20% do
valor bruto da renda auferida.
OMISSÃO DE RENDIMENTO DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Ausente nos autos a prova de que o rendimento tributável recebido no país por
não residente fora regularmente e na forma da lei oferecido à tributação, e nem
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723263/2011-13
4
comprovado que os respectivos valores não se tratam de rendimento, ou de
rendimento não tributável, ou tributável já oferecido à triburação, mantém-se o
lançamento com relação a estes valores.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A multa de 75% aplicada quando do lançamento de ofício encontra previsão legal
e é devida nos casos de falta de recolhimento de tributo devido nos prazos
previstos na legislação tributária.
Em seu recurso voluntário, protocolado em 25/05/2016, o contribuinte mantém os
argumentos apresentados na impugnação. Alega ter declarado condição de não residente a partir
de 01/02/2007, afirmando que diversos valores depositados em suas contas eram resultado de
conversão de dólares sacados no exterior, reembolsos, empréstimos ou transferências sem
caráter de rendimento. Questiona ainda a multa de 75% por considerá-la confiscatória.
No dia 15/10/2018, o recorrente apresentou petição, anexando aos autos a
Declarações de Imposto de Renda dos anos-calendário de 2007 e 2008 apresentadas ao Fisco
estadunidense, e invocando o acolhimento da documentação com base no princípio da verdade
material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
O recorrente sustentou que a multa de 75% teria natureza confiscatória,
entretanto, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
Cabe destacar que o recorrente apresentou, em 15/10/2018, documentação
complementar consistente em declaração de imposto de renda prestada nos Estados Unidos,
devidamente traduzida por tradutor juramentado. Tal documentação pretende comprovar a
tributação dos rendimentos no exterior, visando fundamentar o pedido de compensação com
base no Ato Declaratório no 28/2000 da Secretaria da Receita Federal.
Entretanto, esta documentação foi apresentada mais de dois anos após a
interposição do Recurso Voluntário (25/05/2016), sem que o recorrente demonstrasse o
enquadramento em qualquer das hipóteses excepcionais previstas no art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72, que dispõe:
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723263/2011-13
5
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Em seu pedido de juntada, o recorrente limitou-se a invocar o princípio da verdade
material no processo administrativo fiscal, sem, contudo, demonstrar concretamente qualquer das
situações excepcionais que permitiriam a juntada tardia do documento.
Não há nos autos comprovação de força maior que impedisse a apresentação da
declaração na fase de impugnação ou mesmo junto ao Recurso Voluntário, tratando-se de
documento de posse do próprio contribuinte e emitido em data anterior ao início do processo
administrativo. Tampouco se trata de documento referente a fato superveniente ou destinado a
contrapor fatos novos trazidos pela Fazenda Nacional após a impugnação.
Assim, operou-se a preclusão temporal quanto à apresentação desta prova, nos
termos do §5o do mesmo artigo 16 do Decreto 70.235/72.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido, não se conhecendo dos
argumentos relativos à inconstitucionalidade da multa de 75% e não se admitindo a
documentação apresentada intempestivamente.
2. Mérito
A presente controvérsia versa sobre lançamentos decorrentes de omissão de
rendimentos de não residente, relativos ao período compreendido entre fevereiro de 2007 e
dezembro de 2008, perfazendo o total de R$ 128.002,03, conforme mantido pela Delegacia de
Julgamento de Belo Horizonte.
O contribuinte declarou sua saída definitiva do país em 31 de janeiro de 2007,
passando à condição de não residente perante o Fisco brasileiro a partir de 01 de fevereiro de
2007.
A DRJ/BHE analisou inicialmente infrações totalizando R$ 1.082.720,90 (base de
cálculo), das quais: R$ 155.994,33 não foram impugnados pelo contribuinte quando da
apresentação da impugnação; e R$ 926.726,57 foram objeto de impugnação
Antes de tudo, vale pontuar que o valor de R$ 278.200,00 referente ao bônus
recebido pela venda de cota da empresa MIXCIM e o valor de R$ 14.778,10 recebido a título de
ajuda de custo (ambos referentes a fevereiro/2007) não foram expressamente questionados em
sede de Recurso Voluntário, tratando-se, portanto, de matéria preclusa e definitiva.
Nesse momento, portanto, cabe apenas apreciar aqueles valores expressamente
contestados no recurso voluntário (e que também tenham sido objeto de contestação em sede de
impugnação).
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723263/2011-13
6
2.1.
Março de 2007
a) Valores de R$ 11.069,07 e R$ 26.626,16
O recorrente alega que os valores de R$ 11.069,07 (01/03/2007) e R$ 26.626,16
(14/03/2007) constituem salários pagos, percebidos na condição de não residente no Brasil. Nesse
aspecto, alega que teria recolhido imposto de renda nos EUA sobre tais grandezas.
No acórdão recorrido, a autuação sobre tais valores foi mantida, uma vez que
ausente a prova de que o salário recebido fora regularmente oferecido à tributação, no exterior
ou no Brasil, fica mantido o feito fiscal.
Ressalta-se que tais valores foram recebidos diretamente na conta do Banco Itaú de
titularidade do contribuinte.
De fato, não houve comprovação de tributação de tais valores, sequer houve
comprovação de que tais valores foram remetidos a conta do recorrente nos EUA.
No extrato bancário de fl. 500, os valores foram computados como
“remuneração/salário” e, ao que tudo indica, esses valores foram recebidos de fonte brasileira
(aparentemente, a empresa General Eletric do Brasil LTDA.), atraindo, assim, a competência para
cobrança do imposto sobre a renda brasileiro.
Portanto, tais valores deveriam ter sidos oferecidos à tributação no Brasil, o que,
posteriormente, poderia gerar um crédito na apuração do imposto sobre renda nos EUA.
b) Valor de R$ 25.580,98
O valor de R$ 25.580,98, creditado em 02/03/2007 na conta 777407, é alegado pelo
recorrente como operação de câmbio recebida da GE Global dos Estados Unidos. Para tanto,
apresentou o contrato de câmbio de US$ 12.417,00 resultando em R$ 25.580,98 (fl. 501).
Tal como consignado no acórdão recorrido, a existência de contrato de câmbio, por
si só, não comprova que os recursos foram originados de conta própria do contribuinte nos
Estados Unidos. O contrato demonstra apenas a existência da operação cambial, não sua origem
ou natureza.
Além disso, “o ônus de provar nos autos a causa que sustentou este depósito
demonstrando de forma inequívoca que não se trata de rendimento, ou mesmo que fosse
rendimento recebido no exterior, que já havia sido regularmente tributado no país de origem,
respeitadas as regras previstas em acordos internacionais firmados com o Brasil”.
Nesse aspecto, ainda que se considere a Declaração do Imposto de Renda
apresentada nos EUA, não seria possível confirmar que tal valor tenha sido oferecido à tributação.
Considerando a insuficiência probatória quanto à origem dos recursos e tratando-se
de pagamento de fonte brasileira, deve ser caracterizado como rendimento tributável.
2.2.
Maio de 2007
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723263/2011-13
7
a) Valor de R$ 70.700,00
O recorrente alega que o valor de R$ 70.700,00 foi formado por dois depósitos
realizados na conta do Banco Itaú nos dias 08/05/2007 (R$ 40.400,00) e 10/05/2007 (R$
30.300,00), proveniente de um saque de US$ 35.000,00 em sua conta no Bank of America no dia
04/05/2007.
Para comprovação de tais alegações foram apresentados os documentos de fls.
508/514, que incluem Controles de Transação em Espécie emitidos pela agência do Banco Itaú
onde consta que a Senhora Glenda Renata Moraes efetuou os respectivos depósitos em espécie,
bem como extrato de conta corrente do Bank of America onde consta operação de saque de US$
35.000,00.
Entretanto, diferentemente de outras situações onde foram apresentados
contratos de câmbio, o recorrente não apresentou o respectivo e necessário contrato de câmbio
que comprovasse a transferência do valor correspondente aos US$ 35.000,00 para o Brasil e sua
posterior conversão em reais.
O documento apresentado (extrato do Bank of America) comprova que o
recorrente efetuou o saque de US$ 35.000,00 nos Estados Unidos. Contudo, não há qualquer
outro elemento que comprove que os R$ 70.700,00 depositados pela Sra Glenda, em duas datas
distintas, seriam efetivamente provenientes de tal saque no exterior. Não há qualquer
demonstração quanto à forma e em que momento teria sido realizado o respectivo câmbio, ou
seja, como esta moeda estrangeira se materializou no Brasil, já em reais, posto que os depósitos
foram realizados em espécie.
Considerando a insuficiência probatória quanto à vinculação entre o saque no
exterior e os depósitos no Brasil, deve ser mantido o lançamento sobre o valor de R$ 70.700,00.
2.3.
Junho de 2007
a) Valor de R$ 1.800,00
O recorrente alega apenas que se trata de depósito em dinheiro (em 05/06/2007),
porém sem apresentar qualquer prova da origem, natureza ou eventualmente da tributação
desses valores seja no Brasil ou nos EUA.
Logo, deve ser mantida a autuação sobre tal montante.
2.4.
Julho de 2007
a) Valor de R$ 33.840,00
O recorrente alega que o valor de R$ 33.840,00 se refere a um depósito em dinheiro
efetuado na conta do banco Itaú no dia 31/07/2007, dinheiro este que é proveniente de saque de
US$ 18.000,00, efetuado em 26/07/2007 da conta do Bank of America.
Para comprovação foram apresentadas cópias dos documentos de fls. 518/523, que
incluem Controle de Transação em Espécie emitido pela agência do Banco Itaú onde consta que a
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723263/2011-13
8
Senhora Glenda efetuou o depósito em espécie, bem como extrato de conta corrente do Bank of
America onde consta operação de saque de US$ 18.000,00.
Novamente se constata a mesma inconsistência verificada em relação ao mês de
maio de 2007, pois o contribuinte não apresentou qualquer elemento que vinculasse o saque no
exterior ao depósito efetuado em espécie (em reais) no Brasil, com destaque para a ausência do
necessário contrato de câmbio que demonstrasse a transferência e conversão da moeda
estrangeira.
Portanto, deve ser mantido o lançamento sobre o valor de R$ 33.840,00
2.5.
Setembro de 2007
a) Valor de R$ 3.000,00
O recorrente alega que o valor de R$ 3.000,00 se refere a “DOC bancário realizado
pelo recorrente para a irmã Glenda Renata de Moraes, para reembolso de despesas particulares”
em 18/09/2007.
De fato, conforme o DOC no 00417165 (fl. 525), o valor de R$ 3.000,00 se refere a
uma transferência em favor da Sra. Glenda Renata de Moraes, o que é corroborado com o
lançamento “a crédito” no extrato bancário (fl. 524), indicando uma saída de recursos.
Portanto, deve ser afastada a tributação sobre o valor de R$ 3.000,00.
2.6.
Novembro de 2007
a) Valor de R$ 64.440,00
O recorrente alega que o valor de R$ 64.440,00 foi formado por dois depósitos
realizados na conta do Banco Itaú nos dias 05/11/2007 (R$ 27.000,00) e 06/11/2007 (R$
37.440,00), proveniente de um saque de US$ 35.800,00 em sua conta no Bank of America no dia
01/11/2007.
Para comprovação foram apresentadas cópias dos documentos de fls. 526/532, que
incluem Controles de Transação em Espécie e extrato de conta corrente do Bank of America onde
consta operação de saque de US$ 35.800,00.
Mais uma vez, não foi apresentado qualquer elemento que associe tais depósitos ao
saque efetuado no exterior, persistindo a ausência do necessário contrato de câmbio que
comprovasse a transferência e conversão dos valores.
Portanto, deve ser mantido o lançamento sobre os valores de R$ 27.000,00 e R$
37.440,00.
b) Valor de R$ 2.935,66
O recorrente alega que o valor de R$ 2.935,66 (01/03/2007) se refere “a DOC
eletrônico da General Eletri, empresa da qual mantinha vínculo empregatício declarado em
declaração de imposto de renda nos Estados Unidos”.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723263/2011-13
9
No acórdão recorrido, a autuação sobre tais valores foi mantida, uma vez que
ausente a prova de que o salário recebido fora regularmente oferecido à tributação, no exterior
ou no Brasil, fica mantido o feito fiscal.
Ressalta-se que tais valores foram recebidos diretamente na conta do Banco Itaú de
titularidade do contribuinte.
De fato, não houve comprovação de tributação de tais valores, sequer houve
comprovação de que tais valores foram remetidos a conta do recorrente nos EUA.
No extrato bancário de fl. 534, apresentado pelo recorrente, demonstram que o
pagamento foi realizado pela General Eletric do Brasil. Ou seja, fonte do pagamento é brasileira,
atraindo, assim, a competência para cobrança do imposto sobre a renda brasileiro.
Portanto, tais valores deveriam ter sidos oferecidos à tributação no Brasil, o que,
posteriormente, poderia gerar um crédito na apuração do imposto sobre renda nos EUA.
2.7.
Dezembro de 2007
O recorrente alega que o valor de R$ 31.320,00 foi formado por um depósito
realizado na conta do Banco Itaú no dia 17/12/2007, referente ao saque de US$ 18.000,00 em sua
conta no Bank of America no dia 05/12/2007.
Para comprovação foram apresentadas cópias dos documentos de fls. 535/541, que
incluem Controle de Transação em Espécie e extrato de conta corrente do Bank of America onde
consta operação de saque de US$ 18.000,00.
Novamente se constata a mesma inconsistência, pois o contribuinte não apresentou
qualquer elemento que vinculasse o saque efetuado no exterior ao depósito efetuado em espécie
(em reais) no Brasil, com destaque para a ausência do necessário contrato de câmbio.
Portanto, deve ser mantido o lançamento sobre o valor de R$ 31.320,00.
2.8.
Março de 2008
a) Valor de R$ 56.000,00
O recorrente alega que o valor de R$ 56.000,00 foi formado por sete depósitos
realizados na conta do Banco Itaú no dia 06/03/2008 (sendo três de R$ 9.400,00; dois de R$
9.300,00; um de R$ 5.000,00; e um de R$ 4.200,00), proveniente de um saque de US$ 34.000,00
em sua conta no Bank of America no dia 26/02/2008.
As inconsistências relativas ao mês de março/2008 são ainda maiores. Além de não
ser apresentado o necessário contrato de câmbio, também não constam os comprovantes dos
depósitos. Ademais, caso os depósitos fossem provenientes de um único saque no exterior, qual
seria a justificativa para que se procedesse a sete depósitos em uma mesma data, uma vez que,
em tese, já se teria todo o numerário em mãos?
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723263/2011-13
10
Apesar das inconsistências acima apresentadas, o recorrente não se desincumbiu
do ônus de trazer aos autos outros elementos idôneos que comprovassem suas justificativas,
limitando-se a apresentar os mesmos argumentos de defesa.
Portanto, deve ser mantido o lançamento sobre o valor de R$ 56.000,00.
b) Valor de R$ 98,00
O recorrente sustenta que esse valor se refere a uma transferência bancária feita
por um amigo para aquisição de jogo eletrônico. Entretanto, como bem apontado no acórdão
recorrido, “o extrato de fls. 548 não é capaz de corroborar esta assertiva”.
Mantém a exigência nesse ponto.
c) Valor de R$ 3.317,00
O recorrente sustenta que esse valor se refere a uma transferência bancária feita
pelo seu irmão, Sr. Glauber Roberto de Moraes.
No acórdão recorrido, a exigência foi mantida pelas seguintes razões:
Relativamente ao valor de R$ 3.317,00 que alega trata-se de transferência
bancária feita pelo seu irmão Glauber Roberto de Morais, de fato o extrato
bancário de fls. 548 demonstra o crédito e o débito neste valor. Porém não se
comprova por este documento a que título se deu o depósito, não tendo sido
juntado aos autos qualquer outro documento que comprove que não se trata de
rendimento auferido pelo contribuinte.
A partir dos extratos bancários do recorrente e do Sr. Glauber (fls. 548 e 549,
respectivamente), é possível identificar a saída de R$ 3.317,00 na conta do Sr. Glauber e a entrada
de R$ 3.317,00 na conta do recorrente no dia 10/03/2008.
As transferências entre familiares devidamente comprovadas não constituem fato
gerador do imposto de renda por ausência de acréscimo patrimonial. Conforme jurisprudência
consolidada deste Conselho, “entre familiares apresenta-se como razoável a não exigência de uma
formalização do contrato de mútuo, contudo deve haver prova da disponibilidade financeira do
mutuante e, dependendo do montante envolvido, prova da transferência dos recursos nos moldes
alegados”.
Tais operações caracterizam mera movimentação de recursos já existentes no
patrimônio familiar, sem geração de nova riqueza tributável, não havendo, portanto, capacidade
contributiva a ser onerada.
Assim, não havendo dúvidas de que se trata de uma transferência entre familiares,
não há razão para se manter a exigência.
2.9.
Abril e julho de 2008
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723263/2011-13
11
Em relação aos valores recebidos pelo contribuinte em abril e julho de 2008, no
valor de R$ 256,00 e R$ 1.440, o recorrente apenas alega que se trata de reembolso de despesas
particulares.
Não merece reparos a decisão recorrida, uma vez que “não foi juntado aos autos
nenhum documento de prova do alegado, ficando mantido o feito fiscal relativamente a estes
valores”.
2.10. Setembro de 2008
a) Valor de R$ 433,91
O recorrente sustenta que esse valor se refere a uma transferência bancária feita
pelo seu pai, Sr. João Luiz de Moraes.
No acórdão recorrido, a exigência foi mantida pelas seguintes razões:
Os extratos bancários de fls. 97 e 550, comprovam que no dia 26.09.2008 houve
um depósito no valor de R$ 433,91 na conta do contribuinte mantida em conjunto
com seu pai, Sr. João Luiz de Moraes, bem como um saque deste mesmo valor da
conta do pai do contribuinte mantida em conjunto com Glenda Renata de
Moraes.
Estas transações não são capazes de comprovar a natureza deste valor
depositado, o que é ônus do contribuinte que não provou a que título o depósito
fora feito, ficando mantido o valor de R$ 433,91, como rendimento tributável
recebido e não oferecido à tributação.
A partir dos extratos bancários do recorrente e do Sr. João Luiz, é possível
identificar a saída de R$ 433,91 na conta do Sr. João e a entrada de R$ 433,91 na conta do
recorrente no dia 26/09/2008.
As transferências entre familiares devidamente comprovadas não constituem fato
gerador do imposto de renda por ausência de acréscimo patrimonial. Conforme jurisprudência
consolidada deste Conselho, “entre familiares apresenta-se como razoável a não exigência de uma
formalização do contrato de mútuo, contudo deve haver prova da disponibilidade financeira do
mutuante e, dependendo do montante envolvido, prova da transferência dos recursos nos moldes
alegados”.
Tais operações caracterizam mera movimentação de recursos já existentes no
patrimônio familiar, sem geração de nova riqueza tributável, não havendo, portanto, capacidade
contributiva a ser onerada.
Assim, não havendo dúvidas de que se trata de uma transferência entre familiares,
não há razão para se manter a exigência.
Por fim, rejeita-se o pedido de juntada posterior de documentos, uma vez que a
prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723263/2011-13
12
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do Decreto
no 70.235/72.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da matéria relativa à inconstitucionalidade da multa de ofício e não admitindo a
documentação apresentada intempestivamente em outubro de 2018 (tradução juramentada da
declaração de imposto estadunidense), em face da preclusão temporal prevista no artigo 16, §4o
do Decreto no 70.235/72.
Na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial para cancelar os lançamentos
referentes apenas aos seguintes valores: R$ 3.000,00 de 18 de setembro de 2007 (DOC bancário
em favor da irmã, caracterizando saída de recursos), R$ 3.317,00 de 10 de março de 2008
(transferência do irmão devidamente comprovada), e R$ 433,91 de 26 de setembro de 2008
(transferência do pai devidamente comprovada), perfazendo o total de R$ 6.750,91.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 645
DF CARF MF
Original